Tribunal: TJES
Processo: 5022944-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022944-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5022944-36.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
CLARO S.A.

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Cristiane Gonçalves de Souza de Oliveira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da Claro S.A. A autora relatou, na fase inicial, que celebrou contrato de internet residencial na modalidade pré-pago, adquirindo um modem pelo valor de R$ 480,00. Contudo, devido à má qualidade do sinal, o serviço foi cancelado pela empresa, que efetuou o estorno integral do valor do equipamento. Apesar do encerramento da relação contratual e do pagamento de uma fatura residual de R$ 25,63, a consumidora foi surpreendida com a inclusão de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, referente a três faturas de R$ 69,90 cada, vencidas entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, sob a descrição de serviços de streaming que alega nunca ter contratado ou utilizado.

O juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência dos débitos, diante da fragilidade das provas apresentadas pela operadora — que se limitou a juntar telas sistêmicas genéricas —, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve negativação efetiva, mas apenas registro em portal de negociação.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Sustenta que a cobrança indevida e a inserção de seus dados na plataforma da Serasa provocaram uma queda injustificada em sua pontuação de crédito (score), gerando abalo emocional e dificuldades na obtenção de crédito no mercado. Argumenta que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão a direitos da personalidade.

É o breve relatório

A questão central desta demanda reside em determinar se a manutenção de registro de dívida em plataforma de renegociação (Serasa Limpa Nome), quando declarada a inexistência do débito por falha na prestação do serviço, é capaz de gerar dano moral indenizável, bem como se houve comprovação de prejuízo efetivo à honra ou ao crédito da consumidora. É incontroverso nos autos que a Claro S.A. falhou em comprovar a legitimidade da cobrança de serviços de streaming. A sentença, com acerto, aplicou a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, destacando que as telas sistêmicas apresentadas pela ré não detalhavam a origem da contratação nem infirmavam a tese autoral de cancelamento prévio do contrato de internet.

De igual modo, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a sentença não comporta reparos. A recorrente baseia sua pretensão no fato de que o débito inexistente constava no portal "Serasa Limpa Nome". É fundamental distinguir a negativação clássica, que ocorre nos cadastros de inadimplentes previstos no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, da disponibilização de ofertas em plataformas de negociação. Conforme esclarecimentos da própria Serasa constantes no processo (ID 15857317), o "Limpa Nome" é um ecossistema restrito, onde
as informações de dívidas atrasadas são visíveis apenas para o próprio consumidor mediante autenticação pessoal
(login e senha).

Essas informações não são compartilhadas com terceiros nem servem de base para consultas de crédito por outras instituições financeiras ou estabelecimentos comerciais. Portanto,
não há o atributo da publicidade, elemento essencial para a configuração do dano moral por inscrição indevida
. Se o nome da autora não foi exposto ao mercado como "mau pagadora", não houve ofensa à sua imagem ou reputação perante a sociedade. O incômodo de visualizar uma dívida inexistente em um portal de ofertas, embora cause irritação, não possui densidade jurídica suficiente para lesionar direitos da personalidade.

A tese recursal de que o registro na plataforma causou a queda do score de crédito também carece de comprovação técnica. A pontuação de crédito é composta por uma multiplicidade de fatores variáveis, e a recorrente não apresentou prova mínima de que a oscilação de seu score foi decorrência direta e exclusiva das faturas de streaming questionadas. O ônus da prova quanto ao dano moral e ao nexo causal permanece com a parte autora quando o dano não é considerado presumido (in re ipsa).

Quanto ao argumento de que a conduta da ré foi negligente ao não restabelecer a situação da autora prontamente, verifico que a sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração (ID 15857838) já supriu a necessidade de tutela jurisdicional ao determinar que a ré retire o nome da autora da plataforma de negociação no prazo de 15 dias, sob pena de medidas coercitivas. Esta determinação é suficiente para cessar o estado de irregularidade, sem que disso decorra, obrigatoriamente, uma reparação pecuniária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)